Tribunal: TRF3
Processo: 5183714-52.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1199/1327)

5183714-52.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5183714-52.2025.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALMIR PONTES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS COMPROVADA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que rejeitou preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da autarquia, discutindo-se o reconhecimento da especialidade, o termo inicial dos efeitos financeiros, os critérios de juros e correção monetária e os honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há vício no acórdão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor rural; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a prova determinante não foi submetida ao INSS; (iii) determinar eventual omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária; (iv) definir a correção da condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa.

O reconhecimento do tempo de serviço especial decorre da comprovação de exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e defensivos agrícolas, comprovados por laudos técnicos constantes dos autos.

A atividade de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar caracteriza-se como especial em razão da penosidade e da efetiva exposição a agentes químicos previstos nos decretos regulamentares, não se tratando de enquadramento por presunção.

Quando o reconhecimento do direito depende de prova não submetida previamente à análise administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, conforme o Tema n. 1.124 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser redistribuídos em razão da sucumbência recíproca, vedada a compensação, observando-se o art. 85, § 14, e art. 86 do CPC, com suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

Não há omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, pois o acórdão já aplicou a disciplina da EC n. 136/2025, que alterou o art. 3o da EC n. 113/2021.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação quando a prova determinante não foi previamente submetida ao INSS.

3. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 14, 86 e 98, § 3o; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.124; STJ, Tema n. 1.105; STJ, Súmula n. 111; STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5183714-52.2025.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: VALMIR PONTES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da autarquia.

A parte embargante aduz a impossibilidade do reconhecimento de tempo de serviço especial, durante o qual o embargado desempenhou atividades de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar e a ocorrência de vícios no julgado quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, além da condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

No caso, assiste razão em parte ao INSS.

A ação foi precedida de requerimento administrativo instruído com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do pedido, circunstância que configura o interesse processual.

Todavia, embora configurado o interesse processual, o reconhecimento do direito, nos termos delineados no acórdão, dependeu de prova levada ao conhecimento do juízo e não previamente submetida à apreciação administrativa do INSS. Nessa hipótese, conforme dispõe o item 2.3 da tese jurídica firmada no Tema n. 1.124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula n. 111 do STJ e Tema n. 1.105 do STJ), serão distribuídos igualmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), ficando, porém, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

No mais, o acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Assim, não assiste razão ao embargante quanto ao reconhecimento da especialidade nos intervalos debatidos, e nem quanto aos critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária.

Cumpre salientar que não houve o enquadramento da atividade pelo código 2.2.1, do Decreto n. 53.831/1964, mas pela extrema penosidade da função e notória sujeição a agentes insalubres (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) decorrentes da queima da palha e a agentes químicos defensivos agrícolas (fosforados e organofosforados).

De fato, conforme já consignado no acórdão recorrido, o exercício das funções de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar ensejam o reconhecimento de especialidade no labor, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma, em razão da penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, consoante artigo da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho (De Abreu, Dirce et al. A produção da cana-de-açúcar no Brasil e a saúde do trabalhador rural. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 9, n. 2, p. 49-61, 2011. Disponível em:
).

A propósito, a exposição aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos restou evidenciada em laudos técnicos acostados aos autos, ao indicar o contato com agentes químicos “fuligem da palha da cana de açúcar queimada” (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) e defensivos agrícolas organoclorados, clorofosforados, organofosforados, carbamatos e piretróides, de modo que não se trata de enquadramento por mera presunção de nocividade ou penosidade.

Constatou-se, no caso concreto, a efetiva exposição habitual e permanente a agentes químicos previstos nos códigos 1.2.1, 1.2.6 e 1.2.10 do anexo dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, 1.0.12 e 1.0.19 do anexo dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Por fim, no tocante aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifica-se que o acórdão embargado já considerou expressamente a alteração promovida pela Emenda Constitucional (EC) n. 136, de 9/9/2025, que conferiu nova redação ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Assim, não se verificando qualquer vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante (em relação a esse tópico) ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração do INSS para, nos termos da fundamentação supra, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação e ajustar os honorários sucumbenciais.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS COMPROVADA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que rejeitou preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da autarquia, discutindo-se o reconhecimento da especialidade, o termo inicial dos efeitos financeiros, os critérios de juros e correção monetária e os honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há vício no acórdão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor rural; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a prova determinante não foi submetida ao INSS; (iii) determinar eventual omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária; (iv) definir a correção da condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa.

O reconhecimento do tempo de serviço especial decorre da comprovação de exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e defensivos agrícolas, comprovados por laudos técnicos constantes dos autos.

A atividade de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar caracteriza-se como especial em razão da penosidade e da efetiva exposição a agentes químicos previstos nos decretos regulamentares, não se tratando de enquadramento por presunção.

Quando o reconhecimento do direito depende de prova não submetida previamente à análise administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, conforme o Tema n. 1.124 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser redistribuídos em razão da sucumbência recíproca, vedada a compensação, observando-se o art. 85, § 14, e art. 86 do CPC, com suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

Não há omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, pois o acórdão já aplicou a disciplina da EC n. 136/2025, que alterou o art. 3o da EC n. 113/2021.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação quando a prova determinante não foi previamente submetida ao INSS.

3. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 14, 86 e 98, § 3o; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.124; STJ, Tema n. 1.105; STJ, Súmula n. 111; STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão